Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA DO DÉBITO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1 – O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece hipóteses de exceção à impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade do salário além das hipóteses previstas na Lei, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade.
3. Mesmo que excepcionalmente admitida a penhora de percentual do salário da devedora, deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo existencial.
4. Observada a privação da devedora e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, deve-se indeferir a penhora dos vencimentos.
5. Recurso conhecido e provido.